Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOA CONSIGNADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÃNCIA PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para declarar constituído, de pleno direito, o contrato em título executivo judicial.
2. A apelação interposta durante o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, contado da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é manifestamente tempestiva.
3. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução, o qual é a data do vencimento da última parcela. Considerando-se a data de vencimento da última parcela do contrato, não resta prescrita a pretensão deduzida na presente demanda monitória.
4. In casu, consta da planilha apresentada pela parte autora os índices e encargos remuneratórios utilizados, os quais coincidem com os estipulados no contrato.
5.Tratando-se de obrigação sucessiva representada por parcelas com vencimento certo e determinado, a incidência de correção monetária e dos juros de mora ocorre a partir da data do vencimento de cada uma delas, consoante art. 397 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.